Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. É dispensável a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Precedentes TJDFT.
3. Apresentado o contrato de alienação fiduciária, juntamente com as cláusulas e condições gerais do contrato, não há falar em ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.
4. Recurso conhecido e provido.